Tribunal: STF
Processo: ADI 5420
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Eleitoral. Trecho do art. 4º da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, que deu nova redação ao art. 109, incisos I a III, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). Sistema proporcional. Distribuição das vagas remanescentes. Alteração do critério legal. Violação do regime representativo e do sistema de representação proporcional. Previsão do quociente partidário mais um constante do art. 109, inciso I, como divisor. Distorção na proporcionalidade. Exigência de que o partido que pretende receber as sobras conte com candidato com votação nominal mínima nos moldes definidos no art. 107 do Código Eleitoral. Nova calibração entre o peso dado ao partido político e o peso dado à escolha do eleitor por determinado candidato no cálculo da distribuição das vagas do Poder Legislativo. Compatibilidade com a Constituição Federal. Inconstitucionalidade da expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do art. 107”, constante do inciso I do art. 109 do Código Eleitoral (com redação dada pela Lei nº 13.165/2015). Ação direta parcialmente procedente.



    1. Na redação anterior do art. 109 do Código Eleitoral (dada pela Lei nº 7.454/85), o cálculo utilizado para a obtenção da “maior média” entre os partidos (que é o critério utilizado para distribuição das sobras eleitorais) tinha por denominador o “número de lugares por ele [partido ou coligação] obtido, mais um”. Desse modo, a regra previa que cada vaga remanescente distribuída a um partido era, em seguida, levada em consideração no cálculo da distribuição das próximas vagas. Portanto, se um partido recebia a primeira vaga, essa entrava no cálculo da segunda, diminuindo suas chances de obtê-la e aumentando as chances de outros partidos de recebê-la. 



    2. Pela nova sistemática (dada pela Lei nº 13.165/2015), um dado fixo é utilizado para os seguidos cálculos de atribuição das vagas remanescentes, desprezando-se a aquisição de vagas nas operações anteriores. Consequentemente, o partido político ou coligação que primeiro obtiver a maior média e, consequentemente, obtiver a primeira vaga remanescente finda por obter tantas vagas seguintes quanto seja seu número de candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima (pelo menos 10% do quociente eleitoral). Destarte, haverá uma tendência à concentração, em uma única sigla ou coligação, das vagas remanescentes.



    3. Evidencia-se, pois, em tal regramento, a desconsideração da distribuição eleitoral de cadeiras baseada na proporcionalidade (art. 45 da CF/88), que é intrínseca ao sistema proporcional, em que as vagas são distribuídas aos partidos políticos de forma a refletir o pluralismo político-ideológico presente na sociedade, materializado no voto. 



    4. A Lei nº 13.165/2015 modificou a feição de nosso sistema proporcional, conferindo a ele uma nova calibração entre o peso dado ao partido político e o peso dado à escolha do eleitor por determinado candidato no cálculo da distribuição das vagas do Poder Legislativo, ao adicionar como requisito para a obtenção de vaga o fato de o partido político possuir candidato que tenha recebido votação nominal correspondente a pelo menos 10% do quociente eleitoral.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do art. 107”, constante do inciso I do art. 109 do Código Eleitoral (com redação dada pela Lei nº 13.165/2015), sendo mantido, nessa parte, o critério de cálculo vigente antes da edição da Lei nº 13.165/2015.